Tribunal: STF
Processo: RE 1374878
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TAXA DE LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO IDÊNTICA À DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. 



    1 A segunda parte do art. 4º da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005 — após o decurso da vacatio legis de 120 dia (STF, RE 566.621 / RS, rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011).



    2. Reconhecida a prescrição decenal, uma vez que a ação foi ajuizada em 9/2/2000. 



    3. O STF reconheceu tratar-se de taxa o valor cobrado pela expedição da guia de importação, e concluiu pela inconstitucionalidade do disposto no art. 10 da Lei 7.690/1988, que deu nova redação ao art. 10 da Lei 2.145/ 1953, por entender que a base de cálculo do referido tributo confundia-se com a base de cálculo do imposto de importação, o que é vedado pelo disposto no art. 145, § 2°, CF/ 1988. (RE 167.992-PR, rel. ministro limar Galvão, DJ de 10/2/1995). 



    4. A taxa de importação não diz respeito a tributo indireto, sendo possível a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente, prescindindo da comprovação quanto à transferência do encargo do recolhimento. 



    5. Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento. 



    6. Apela a Fazenda Nacional e remessa oficial a que se nega provimento.” (e-doc. 8, p. 6).



    2. Nas razões do recurso, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente assevera que o acórdão recorrido viola entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal “ao ignorar a repercussão geral relativa ao Esclarecimento do RE 566.621/RS”, havendo “pelo menos outros 100 acórdão determinando a restituição do indébito oriundo de relação fiscal nula ‘independentemente do exercício financeiro em que tenha ocorrido o pagamento indevido” (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da hipótese dos autos, confira-se trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “No tocante à contagem dos prazos de decadência e de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o prazo prescricional da ação de repetição de indébito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como regra geral, ocorrerá após o transcurso de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador — prazo decadencial —, acrescido de mais cinco anos, contados da homologação tácita — este sim, prazo prescricional (Precedentes: Recursos Especiais 75.006/PR, 266.889/SP, 250.753/PE). Esse entendimento é aplicado inclusive as ações que buscam repetir tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4° da LC 118/2005 (ArgInc 2006.35.02.001515-0/GO), e assentou, inclusive, que a aplicação da LC 118/2005 se refere a fatos geradores posteriores à sua vigência. O Supremo Tribunal Federal ratificou o entendimento pela inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4° da LC 118/2005, porém, considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos apenas às ações ajuizadas a partir de 9/6/2005 — após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 1 1 / 10/ 2011). No entanto, embora adote a conclusão da Corte Suprema, proferida em recurso julgado na sistemática da repercussão geral, esse entendimento não se aplica à hipótese em análise, uma vez que a ação foi ajuizada em 9/2/0000, caso em que deve incidir o prazo prescricional decenal. E rescritos, portanto, os valores recolhidos indevidamente anteriores a 09/02/1990.” (e-doc. 8).



    4. Desnecessário maior esforço para compreender que o acórdão recorrido não rechaça o entendimento deste Pretório Excelso no Tema RG nº 4, considerada a ocorrência do fato gerador somente em 1990. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito sobre os fundamentos do aresto impugnado.



    5. Não o bastasse, deixou o recorrente de apontar qualquer dispositivo constitucional supostamente violado, a despontar a inépcia do recurso neste aspecto, e a atrair a aplicação do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    6. Neste sentido, cabe destacar:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” 



    (ARE nº 946.110-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 08/08/2016).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (ARE nº 767.716-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator